Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014678-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (AGRAVANTE), CARLOS LUCIO ANTUNES - CPF: 320.971.746-04 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0004-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. exceção de pré-executividade. cumprimento de sentença. alegação de nulidade de citação por edital. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. excesso de execução. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade oposta em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios, na qual a executada alegou nulidade da citação por edital, vício na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de diligência suficiente para localização da executada; (ii) saber se a desconsideração da personalidade jurídica foi realizada sem observância dos requisitos legais e procedimentais; e (iii) saber se é possível o reconhecimento de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi precedida de diligências infrutíferas junto a sistemas oficiais (INFOJUD e outros), o que legitima sua adoção, nos termos do art. 256 do CPC.

4. A executada, na condição de sócia da empresa executada, tinha ciência da demanda, e sua inércia posterior caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", repelida pela jurisprudência do STJ.

5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi regularmente instaurado nos próprios autos, com citação válida, revelia da agravante e presunção de veracidade dos fatos alegados.

6. O excesso de execução não é aferível de plano, pois depende de análise técnica e contraposição de cálculos, o que exige dilação probatória, tornando incabível sua discussão pela via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando precedida de diligências frustradas e consultas a cadastros oficiais que não lograram localizar a parte. 2. A ausência de manifestação da parte citada por edital impede o reconhecimento de nulidade processual fundada em ausência de contraditório. 3. O excesso de execução que demanda análise técnica não pode ser conhecido em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 133, 256, 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07.08.2018; STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Cobrança de Encargos Locatícios
” (Proc. no 0006852-08.1998.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, na qual foram suscitadas, em síntese, as teses de nulidade da citação por edital, nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução (cf. Id. no 183242576 dos autos de origem).

A agravante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram realizadas diligências adequadas para a sua localização antes da adoção dessa medida excepcional.

Alega que a Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que foi violado pela ausência de tentativas suficientes de encontrar o endereço da executada, destacando que o juízo não determinou consultas a cadastros de empresas de telefonia, instituições financeiras, órgãos de trânsito (DETRAN), sistemas SIEL e SERPRO, conforme exigido pela jurisprudência dos tribunais superiores e locais antes de se autorizar a citação por edital.

Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, pois, exige-se demonstração concreta e específica de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige também o § 4o do artigo 134 do CPC, o que não ocorreu nos autos.

Aduz que o posicionamento atual da jurisprudência dominante é no sentido de admitir expressamente a possibilidade de alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, desde que a análise possa ser realizada com base em fundamentos objetivos constantes dos autos, sem necessidade de prova testemunhal e pericial, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz, e deve ser revisto nesta instância recursal.

Menciona, por fim, que a r. decisão agravada erroneamente aplicou multa de 1% sobre o valor da indenização, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, sob o fundamento de que se trataria de recurso manifestamente protelatório, no entanto, a imposição de penalidade mostra-se indevida, pois os embargos de declaração interpostos possuíam fundamento legítimo e foram manejados com o objetivo de sanar obscuridades, omissões e contradições relevantes na decisão anterior, notadamente no que diz respeito à ausência de fundamentação quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à ausência dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil, e também deve ser afastada.

Pede, então, oprovimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 284837383).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 288008852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade apresentada por Ângela Fabiane Almendra Meger, na qual foram suscitadas as teses de nulidade da citação por edital, nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

No caso em exame, atentando ao quanto expendido na exordial, bem como à documentação acostada, entendo, em sede de juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional pleiteada.

Ao menos nesta via estreita, as razões recursais deduzidas não se revelam aptas a demonstrar o desacerto da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente pelos seguintes motivos:

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ÂNGELA FABIANE ALMENDRA MEGER (id. 181777583), alegando nulidade da citação por edital, nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

De proêmio, cumpre grafar que a utilização da via da exceção de pré-executividade pressupõe a existência de vício aferível de plano, que digam respeito ao aspecto formal do título executivo, e que seja cognoscível de ofício pelo Magistrado e em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

No caso, a Excipiente sustenta a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as tentativas para sua localização, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos autos, verifica-se que foram esgotados todos os meios razoáveis de busca de endereço, incluindo consultas ao INFOJUD e outras bases cadastrais, bem como diligências infrutíferas para citação pessoal. Em face dessas tentativas frustradas, restou demonstrada a impossibilidade de localização, legitimando a citação por edital, nos termos do artigo 256 do CPC.

Além disso, a Excipiente, sócia da empresa executada, tinha ciência da tramitação do presente feito. Não há como passar desapercebido tal fato, como restou consignado na decisão id. 136475464, na medida em que detendo responsabilidade sobre seus atos e endereços registrados, caberia tanto a empresa Executada informar quanto a ela e manter seu endereço atualizado para viabilizar sua citação, não podendo agora alegar suposta nulidade como estratégia meramente protelatória.

Tal circunstância configura-se no caso em tela a denominada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, tendo ciência de possível vício processual, deliberadamente se mantém silente para alegar a nulidade apenas no momento que lhe for mais conveniente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual": (...).

O princípio da boa-fé processual, positivado no art. 5o do CPC, exige dos participantes do processo comportamento leal e cooperativo, sendo incompatível com manobras processuais que visem guardar supostas nulidades para utilização futura e conveniente.

Portanto, afasto a alegação de nulidade da citação por edital, visto que foram observados os requisitos legais para sua realização.

Destarte, a Excipiente sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida sem o devido incidente processual e sem comprovação de abuso da personalidade jurídica.

Ocorre que, diferentemente do alegado, o incidente foi regularmente instaurado nos próprios autos, conforme permite o artigo 133 do CPC. Ademais, a excipiente foi citada por edital e permaneceu revel, configurando sua inércia processual e impossibilitando que venha agora alegar suposta nulidade.

Ressalte-se que a revelia importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo exequente, de modo que não há qualquer irregularidade no reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Mormente, importante frisar que a Excipiente embora alegue que a empresa Executada possui bens passiveis de penhora deixou de corroborar elementos de prova nesse sentido, indo na contramão de toda trâmite processual, pois todas as pesquisas de bens em nome da empresa executada restaram infrutíferas.

Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, quanto a alegação da Excipiente acerca do excesso de execução, sustentando que o valor cobrado pelo exequente estaria superdimensionado, melhor sorte também não lhe socorre.

Reforço que a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir excesso de execução, salvo quando o excesso for verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a Excipiente cingiu-se juntar planilha de cálculo do valor que entende devido, contudo, não apontou de forma objetiva onde estaria o erro no cálculo da parte Exequente, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria por meio da presente exceção, sobretudo considerando que ainda fosse o caso, a solução da controversa demandaria perícia contábil de modo a confrontar a metodologia empregada pelas partes.

Dessa forma, o excesso de execução deve ser arguido por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, com a devida instrução probatória, sendo inviável a análise por meio da exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ÂNGELA FABIANE ALMENDRA MEGER (id. 181777583), mantendo o regular prosseguimento da execução.

No tocante ao pedido da parte Exequente no id. 166930826, considerando o comparecimento espontâneo da Executada ÂNGELA FABIANE ALMENDRA MEGER, nos termos do artigo 135 do CPC, determino a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, concedendo prazo de 15 dias para que a empresa A.F.A.M - Holding de Participações apresente defesa e provas.

Tendo em vista que a referida Empresa possui em seus quadros tão somente como sócia-administradora Ângela Fabiane Almendra Meger, a qual possui poderes de gestão e representação da empresa, desnecessária expedição de mandado para intimação formal da pessoa jurídica, ficando desde já intimada para manifestação, sob pena de revelia.

A primeira questão a ser analisada é quanto a nulidade da citação editalícia realizada nos autos originários, ao argumento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização da Agravante, circunstância que, segundo alega, violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ocorre que, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos de origem, a tentativa de citação pessoal da Agravante revelou-se infrutífera, tendo sido promovidas diligências junto a sistemas oficiais de busca de dados, como o INFOJUD e outras bases cadastrais pessoal (cf. doc. Id. no 89965568 dos autos de origem), sem êxito na localização da parte.

Apenas após a frustração dessas providências foi autorizada a citação por edital, nos termos do artigo 256 do CPC.

A citação por edital, embora excepcional, é medida processual legítima quando demonstrada, como no caso, a impossibilidade de localização da parte por outros meios, situação plenamente verificada nos autos.

Além disso, é um tanto quanto inócua a tese invocada pela Agravante de completo desconhecimento da ação que tramita também contra si, pois, na condição de sócia da empresa executada (Meger-Construtora e Incorporadora Ltda), detinha conhecimento da tramitação do feito, não podendo alegar desconhecimento para arguir a nulidade da citação somente após o resultado desfavorável.

Tal manobra processual caracteriza-se como tentativa protelatória, o que afasta o “fumus boni iuris” quanto à alegação, e evidencia o que a doutrina e jurisprudência denominam de “nulidade de algibeira”, instituto que visa coibir a utilização maliciosa de alegações de nulidade apenas quando conveniente à parte, em clara afronta ao princípio da boa-fé processual que deve nortear toda a atividade jurisdicional.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
” (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019).

A agravante também alega que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indevidamente instaurado, sem observância das formalidades previstas nos artigos 133 e seguintes do CPC, bem como sem demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica.

Mais uma vez, os autos infirmam a tese recursal.

Conforme registrado na decisão impugnada, o incidente foi regularmente instaurado no bojo da própria execução, com observância do procedimento previsto no art. 133 do CPC.

A agravante foi citada por edital e permaneceu revel, fato que atrai a aplicação da presunção de veracidade quanto às alegações da parte exequente, conforme dispõe o artigo 344 do mesmo diploma legal.

A inércia da parte agravante, mesmo diante de sua citação válida, impede que venha, em momento posterior, arguir suposta nulidade fundada em ausência de contraditório que ela mesma obstou por sua omissão voluntária.

Ademais, quanto ao mérito da desconsideração, observa-se que a medida foi embasada na inexistência de bens da empresa originariamente executada, sendo legítima a tentativa de satisfação do crédito mediante responsabilização da sócia, notadamente diante da comprovação de confusão patrimonial e dissolução irregular da pessoa jurídica, conforme restou evidenciado na decisão recorrida.

Dessa forma, inexiste qualquer vício processual ou material que invalide a instauração ou o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, a agravante sustenta que o valor exigido na execução estaria majorado indevidamente, razão pela qual haveria excesso de execução.

No entanto, a exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para discutir excesso de execução que demande análise probatória complexa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Somente é cabível o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade quando o excesso for manifesto e aferível de plano, o que não se configura no caso em apreço.

A agravante limitou-se a apresentar planilha com valores que entende devidos, sem apontar objetivamente qualquer erro de cálculo da parte exequente, tampouco apresentou elementos técnicos que permitam identificar de forma clara e imediata eventual excesso.

Com efeito, eventuais divergências quanto à base de cálculo, índice de atualização ou metodologia empregada demandam produção de prova pericial, o que afasta a possibilidade de enfrentamento da matéria por esta via processual.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, a discussão acerca do alegado excesso de execução não é passível de conhecimento no bojo da exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para subsidiar eventual acolhimento da alegação de excesso de execução.

Neste mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PARA FINS DE DECOTE NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. Esta Corte já se manifestou acerca do cabimento de exceção de pre-executividade para discutir constitucionalidade de tributo.

Contudo, não foi por contrariar essa assertiva que o acórdão recorrido não conheceu do pleito. O que ocorreu no caso dos autos foi o reconhecimento da impossibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória a fim de corroborar o acolhimento do excesso de execução, eis que não demonstrado o recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS nas competências exigidas com a inclusão do ICMS sobre as contribuições referidas, ou seja, não foi trazido aos autos os documentos necessários a evidenciar o acréscimo desarrazoado para análise de eventual nulidade do título que goza de presunção de liquidez e certeza.

2. É cediço nesta Corte que eventual reconhecimento de parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo (REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC), permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, não havendo sequer necessidade de emenda ou substituição da CDA. Em casos que tais, esta Corte tem autorizado o chamado "decote" na CDA, sobretudo em casos que demandam meros cálculos aritméticos.

3. Se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, o que não ocorreu na hipótese, conforme declinado pelo acórdão recorrido, não possível abrir prazo para juntada de tais documentos posteriormente, haja vista o descabimento de dilação probatória em sede de exceção de pre-executividade consoante orientação adotada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.

(STJ – Segunda Turma - relator Ministro Mauro Campbell Marques - AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, - julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - REsp n. 1.717.166/RJ, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

Conclui-se, portanto, que a decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais aplicáveis à espécie, eis que, a citação por edital observou os requisitos legais, após diligências idôneas e razoáveis para localização da Agravante.

Além disso, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica respeitou o devido processo legal, com regular instauração do incidente nos próprios autos e observância do contraditório e da ampla defesa.

E quanto o alegado excesso de execução, por demandar dilação probatória é incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade, conforme corretamente pontuado pelo MM. Juiz condutor do feito.

Todas essas circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam a absoluta improcedência das pretensões recursais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025